Tribunal: TJMT
Processo: 1012804-92.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012804-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (AGRAVANTE), APARECIDA ANDREIA SIQUEIRA MACIEL - CPF: 697.539.541-15 (AGRAVADO), JOSINETE DA SILVA AMORIM - CPF: 488.519.811-91 (ADVOGADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD – PEDIDOS DE PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS DA EXECUTADA, RETENÇÃO DIRETA PELAS PLATAFORMAS DE TRANSPORTE POR APLICATIVO, REALIZAÇÃO DE PESQUISAS VIA CCS-BACEN, REITERAÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADOS NA ORIGEM – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – VALORES PROVENIENTES DA ATIVIDADE DE MOTORISTA DE APLICATIVO – GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ART. 833, IV, DO CPC – IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A AFASTAR A PROTEÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.

Não se conhece do agravo de instrumento quanto aos pedidos de penhora de percentual dos rendimentos da executada, realização de pesquisas patrimoniais, reiteração de medidas constritivas e revogação da justiça gratuita, quando tais matérias não foram previamente submetidas à apreciação do Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Comprovado que os valores bloqueados via SISBAJUD decorrem da atividade exercida pela executada como motorista de aplicativo, incide a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, inexistindo elementos concretos que justifiquem, no caso, a excepcional relativização da proteção legal.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta, desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012804-92.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: CÉSAR LIMA DO NASCIMENTO

AGRAVADA:

APARECIDA ANDREIA SIQUEIRA MACIEL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CÉSAR LIMA DO NASCIMENTO
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000044-61.2021.8.11.0041, ajuizado em face de
APARECIDA ANDREIA SIQUEIRA MACIEL
, que
acolheu a impugnação à penhora
para reconhecer a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD e determinar a liberação da quantia de R$1.093,91 (mil e noventa e três reais e noventa e um centavos) em favor da executada.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao aplicar de forma absoluta a regra da impenhorabilidade, sem considerar o contexto fático-probatório dos autos.

Argumenta que há indícios robustos de ocultação patrimonial e abuso de direito por parte da agravada, evidenciados pela movimentação bancária, com reiteradas transferências e esvaziamento de conta, circunstâncias que autorizariam a relativização da impenhorabilidade.

Defende a possibilidade de mitigação da regra prevista no artigo 833, IV, do CPC, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando evidenciado comportamento fraudulento ou inviabilidade de satisfação do crédito por outros meios.

Com essas considerações requer:
“(i) o recebimento e processamento do recurso sob o pálio da gratuidade da justiça; (ii) a concessão de efeito suspensivo, para sustar a expedição de alvará e manter bloqueada a quantia de R$1.093,91 até o julgamento definitivo; e, no mérito, (iii) o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, a fim de afastar a impenhorabilidade reconhecida, converter em penhora definitiva o valor já constrito, determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos mensais da agravada, mediante retenção direta pelas plataformas de transporte por aplicativo, bem como a realização de pesquisas patrimoniais via CCS-Bacen e a reiteração de medidas constritivas, inclusive via SISBAJUD; e (iv) a revogação do benefício da justiça gratuita concedido à agravada, com a consequente condenação ao pagamento das custas processuais”
(sic - Id. 356107350).

Dispensado do recolhimento do preparo, conforme certificado no Id. 356177898.

O almejado efeito suspensivo foi

indeferido
por esta Relatora,
na data de 1º/04/2026, conforme decisão de Id. 357930899.

Não houve contraminuta apresentada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente do recurso
, uma vez que parte das pretensões recursais não foi submetida ao crivo do Juízo de origem.

Verifica-se que o agravante, além de insurgir-se contra a decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores constritos via SISBAJUD, formulou, pela primeira vez nesta instância recursal, pedidos de:
(i)
penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos mensais da agravada, mediante retenção direta pelas plataformas de transporte por aplicativo;
(ii)
realização de pesquisas patrimoniais via CCS-Bacen;
(iii)
reiteração de medidas constritivas, inclusive por meio do SISBAJUD; e
(iv)
revogação do benefício da justiça gratuita concedido à agravada.

Todavia, tais pretensões não foram objeto de apreciação pelo Juízo singular, limitando-se a decisão agravada ao exame da impugnação à penhora e ao reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada.

Nessa perspectiva, o exame originário das referidas matérias por esta Corte configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito às questões efetivamente apreciadas pelo magistrado de primeiro grau.

Assim,
não conheço do recurso
quanto aos pedidos de penhora de 30% dos rendimentos líquidos mensais da agravada, mediante retenção direta pelas plataformas de transporte por aplicativo, de realização de pesquisas patrimoniais via CCS-Bacen, de reiteração das medidas constritivas, inclusive via SISBAJUD, e de revogação do benefício da justiça gratuita concedido à agravada.

No tocante à matéria conhecida, cinge-se a controvérsia em verificar se merece reforma a decisão que reconheceu a impenhorabilidade da quantia de R$1.093,91, bloqueada via SISBAJUD, por entender comprovada sua origem alimentar.

Após detida análise dos autos, concluo que a decisão recorrida
não
comporta reforma.

Conforme se extrai dos documentos que instruem o cumprimento de sentença, a agravada demonstrou, por meio de extratos bancários e comprovantes de repasses efetuados pela empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda., que os valores constritos decorrem diretamente da atividade que exerce como motorista de aplicativo.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários, remunerações, proventos e, expressamente, dos ganhos de trabalhador autônomo, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas em lei.

A proteção legal alcança, inclusive, os rendimentos percebidos por motoristas de aplicativo, desde que comprovada sua origem alimentar, por se tratar de verba destinada à subsistência do devedor e à manutenção da própria atividade profissional.

Nesse sentido, esta Terceira Câmara de Direito Privado firmou entendimento de que
os ganhos de motorista de aplicativo são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, sobretudo quando a constrição compromete a subsistência e a continuidade da atividade laboral, estendendo-se a proteção aos valores transferidos para outras contas de titularidade do devedor, desde que comprovada sua origem salarial.
Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. CARÁTER ALIMENTAR. ÔNUS DO EXECUTADO. GANHOS DE MOTORISTA DE APLICATIVO. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE.
DEPÓSITO EM POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de valores em suas contas bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da penhora sobre as quantias bloqueadas, analisando a incidência das regras de impenhorabilidade previstas no art. 833, incisos IV e X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR O montante depositado em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, é impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, independentemente da origem dos valores. Os ganhos de trabalhador autônomo, como motorista de aplicativo, são impenhoráveis, conforme o art. 833, IV, do CPC, sobretudo quando a constrição compromete a subsistência e a continuidade da atividade laboral, dadas as peculiaridades e os custos inerentes à profissão. A proteção da impenhorabilidade salarial se estende aos valores transferidos para outras contas de titularidade do devedor, desde que seja inequivocamente comprovada a origem salarial da verba. Compete ao executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados em conta corrente possuem natureza de reserva destinada a assegurar o mínimo existencial. Na ausência de prova da origem dos recursos, a penhora deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10254065220258110000, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2025)

No mesmo sentido, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça do Paraná:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA VIA SISBAJUD. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS. VERBAS ORIUNDAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL DE MOTORISTA DE APLICATIVO. ART. 833, IV, DO CPC. GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. NATUREZA ALIMENTAR. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE POR MEIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE, CONFUSÃO PATRIMONIAL OU BLINDAGEM DE ATIVOS. QUANTIA ÍNFIMA CONSTRITA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA
.

O art. 833, IV, do Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade dos ganhos percebidos por trabalhador autônomo, desde que demonstrada sua natureza alimentar.

Agravo de instrumento não provido”
(TJ-PR 00418492320268160000 Curitiba, Relator.: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 27/06/2026, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2026)

Na hipótese dos autos, o Juízo de origem consignou que a agravada comprovou, mediante extratos bancários e registros de repasses efetuados pela plataforma Uber, que a quantia constrita decorre diretamente da atividade exercida como motorista de aplicativo, circunstância suficiente, em princípio, para atrair a proteção prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, em situações excepcionais, a relativização da regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, tal medida exige a demonstração concreta de circunstâncias aptas a evidenciar abuso do direito, fraude ou a possibilidade de constrição sem comprometimento do mínimo existencial do devedor.

No caso concreto, contudo, os elementos invocados pelo agravante, consistentes na movimentação financeira da agravada e na existência de transferências entre contas, não se mostram suficientes, por si sós, para afastar a proteção legal conferida aos rendimentos provenientes de atividade laboral.

A alegação de ocultação patrimonial demanda ampla dilação probatória e exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providências incompatíveis com os estreitos limites cognitivos deste recurso e, sobretudo, incapazes de infirmar a prova documental acolhida pelo Juízo de origem quanto à natureza alimentar da verba constrita.

Acertadamente, portanto, o magistrado singular reconheceu a incidência do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil e determinou a liberação da quantia bloqueada, preservando verba indispensável à subsistência da executada.

Nesse contexto, ausentes elementos capazes de demonstrar ilegalidade ou desacerto na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
, e no ponto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026